Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
penal. Receptação. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. pena acima do mínimo legal. fundamento idôneo. SENTENÇA mantida.
1. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que os bens em sua posse eram objetos de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
2. Não há que se falar em fixação da pena no patamar mínimo se verificada a existência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.